Tribunal: CARF
Processo: 10380.722416/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722416/2014-12
ACÓRDÃO
2202-011.497 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/09/2012
APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de
documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Cabe a apresentação de acervo
documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica
inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos
autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.497 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722416/2014-12
2
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente contribuições
sociais sobre remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais de
competências compreendidas no período de 06/2011 a 13/2012, lastreado no resultado de ação
fiscal conduzida que constatou o seguinte:

2.2. Da análise dos documentos apresentados pela empresa, a auditoria constatou
que:
2.2.1. A empresa deixou de declarar em GFIP remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais.
2.2.2. A empresa deixou de apresentar folhas de pagamentos, bem como rescisão
de contrato de trabalho e ficha de registro de empregados referente ao período
10/2009 a 12/2009.
2.2.3. A empresa deixou de colocar nas folhas de pagamentos pagamentos
efetuados a segurados contribuintes individuais.
2.2.4. A empresa deixou de arrecadar contribuição de segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços.
2.2.5. A empresa agrupou na mesma conta contábil 21112040001 – FERIAS as
verbas de férias gozadas e de férias indenizadas, ou seja, a empresa contabilizou
verbas incidentes e não incidentes de contribuição previdenciária em uma mesma
conta contábil.
2.2.6. A empresa deixou de efetuar o recolhimento das contribuições,
correspondentes à retenção na contratação de serviços de construção civil, à
alíquota de 11%.
2.2.7. A empresa deixou de apresentar, em sua totalidade, a documentação
comprobatória de que todos os estagiários foram contratados em conformidade
com a legislação.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.497 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722416/2014-12
3
2.2.8. A empresa deixou de apresentar documentos que deram suporte a
lançamentos contábeis.
2.3. Os recolhimentos efetuados através Guias de Recolhimento da Previdência
Social – GPS foram apropriados para os levantamentos GF – Declarado em GFIP.

Foi proferido o acórdão no 07-36.977, pela 6a Turma da DRJ/FNS, que entendeu
pela procedência parcial da impugnação (fls. 747-764), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/2012 a 30/09/2012
BASE DE CÁLCULO. ESTÁGIO REMUNERADO.
Deve ser excluída da base de cálculo das contribuições exigidas a parcela
correspondente à bolsa de complementação educacional recebida por estudante
cuja contratação, segundo o próprio Fisco, encontra-se em conformidade com a
lei que rege o estágio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada em 17/06/2015 (fl. 777), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
14/07/2015 (fls. 779-785) em que alega que não foram analisados os documentos apresentados
para comprovar que houve contratação de terceiros que emitiram notas fiscais com recolhimento
do tributo e foram contabilizadas, que deveriam ser considerados com base na verdade material.
Em 15/10/2015, a Recorrente apresentou petição de desistência parcial em
decorrência de parcelamento (fl. 903).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário eis que tempestivo, mas cabem alguns
esclarecimentos.
A Recorrente apenas alega que em nome da verdade material deveriam ser
considerados documentos extemporâneos juntados aos autos que não foram apreciados pela DRJ,
sequer realiza o cotejo com relação a qual fato pretenderia comprovar com sua apresentação.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.497 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722416/2014-12
4
Assim, que a lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade genérica de
juntada extemporânea de documentação, única matéria efetivamente suscitada no Recurso
Voluntário.
Neste particular, a Recorrente não apresenta os motivos pelos quais não teria
apresentado a prova em conjunto com a impugnação, requisito imprescindível para conhecimento
de documentação extemporânea, como apregoa o artigo 16, § 4o, alíneas, do Decreto no 70.235,
de 1972, abaixo transcrito:

Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Este entendimento prevalece nessa turma, conforme se verifica da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF EXERCÍCIO: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO
OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972)”. Não obstante, a legislação de regência permite a
apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Cabe a
apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação
específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos
autos.
(Acórdão 2202-011.015, Processo no 10725.720896/2011-96, Relator THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 01/10/2024, publicado em 25/11/2024)

Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.497 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722416/2014-12
5
Considerando que a prova apresentada pela Recorrente foi extemporânea, já havia
se operado a preclusão, o que leva à improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 993
DF CARF MF
Original